Tribunal: TJMT
Processo: 0000620-02.2018.8.11.0098
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000620-02.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO ALVES BARBOZA - CPF: 911.955.191-68 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0000620-02.2018.8.11.0098

APELANTE: LUCIANO ALVES BARBOZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ADIANTAMENTO DO 13o SALÁRIO – DESCONTO NA CONTA DO AUTOR ANTES DE CREDITADO O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PELA FONTE PAGADORA – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DATA PREVISTA NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERPREÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA FÉ CONTRATUAL POR AMBAS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

Se há previsão expressa no contrato firmado entre as partes acerca da data do vencimento da operação, ou seja, da data em que ocorreria a cobrança do empréstimo (antecipação do 13o salário), não se verifica nenhum ilícito na conduta da instituição financeira ao debitar da conta bancária do autor o pagamento do empréstimo antes do recebimento por este do crédito relativo ao seu décimo terceiro salário.

Ademais, a boa fé contratual deve reger ambas as partes na relação negocial, não podendo o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no artigo 47 do CDC, ser utilizado como artifício a amparar pretensão contrária àquilo que foi claro e expressamente pactuado entre as partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANO ALVES BARBOZA

na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15.

Sustenta o apelante que contratou junto ao banco requerido serviço de adiantamento de décimo terceiro salário para ser descontado na data em que a verba fosse creditada em sua conta bancária por sua fonte pagadora (Governo do Estado de Mato Grosso), o que, entretanto, ocorreu antes, causando-lhe diversos transtornos.

Alega que a cláusula contratual deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor, ou seja, que o desconto deveria ocorrer em 10/04/2018, bem como que apesar de existir cláusula que autorizasse o desconto em 30/03/2018, esta deve ser revista por desconstituir a natureza do empréstimo.

Assevera que em virtude da conduta do banco, sofreu danos materiais e morais, precisando socorrer-se a empréstimos pessoais para impedir que seu nome fosse negativado.

No mais, alega que o apelado deu causa ao processo, devendo arcar com as verbas de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 135780677).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 135780672 - Pág. 95/108) que o autor, ora apelante, realizou, em 31/07/2017, uma operação de crédito junto ao banco requerido/apelado, consistente na antecipação do décimo terceiro salário, sendo emprestada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Argumenta ainda que, como forma de pagamento da obrigação assumida, o banco poderia reter os valores do 13° salário assim que estes fossem creditados em sua conta corrente, o que ocorreria 25/04/2018. Ocorre que a parte requerida efetuou a cobrança antes do prazo acordado (29/03/2018), causando um abalo financeiro ao autor.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação, visando a repetição indébito no valor de R$ 4.609,53 (quatro mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), danos materiais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), e dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Cinge-se a presente controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço perpetrada pelo requerido ao debitar da conta bancária do autor o valor do empréstimo pactuado entre as partes, bem como se tal conduta gera o dever de indenizar material e moralmente o requerente.

A despeito dos argumentos do apelante no sentido de que o desconto do empréstimo deveria ocorrer na data em que fosse creditado em sua conta bancária o seu décimo terceiro salário, não é o que consta do comprovante de empréstimo, no qual consta que a “data de vencimento/data de cobrança” da operação é 29/03/2018 (ID ID 135780672 - Pág. 237).

Além disso, o próprio apelante traz nas razões recursais
print
do aplicativo do banco apelado com as regras sobre o empréstimo na modalidade de “Antecipação do 13o salário”, em que consta de forma expressa que o pagamento ocorrerá por meio de “
Parcela única no recebimento do crédito do 13o salário ou no vencimento do contrato
, o que ocorrer primeiro
.” (ID

135780672 - Pág. 70. g.n.

Destarte, como o vencimento da operação ocorreu em data anterior ao recebimento do décimo terceiro salário pelo apelante, amparada na previsão contratual, a instituição bancária efetuou o desconto do empréstimo antes do crédito da verba, inexistindo, em tal conduta, qualquer ilícito capaz de gerar dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - ADIANTAMENTO DO 13o SALÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - DESCONTO EFETUADO EM DATA PREVISTA NO CONTRATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Havendo expressa previsão no contrato firmado entre as partes de que a cobrança do empréstimo ocorreria na data do crédito do 13o salário ou na data de vencimento do empréstimo, o que ocorresse primeiro, não há que se falar em falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, que debitou da conta do autor o pagamento do empréstimo quando este recebeu o crédito relativo ao seu 13o salário
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0384.14.008653-7/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017)

Ademais, insta salientar que a boa fé contratual deve reger ambas as partes na relação negocial, não podendo o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no artigo 47 do CDC e suscitado pelo apelante, ser utilizado como artifício a amparar pretensão contrária àquilo que foi claro e expressamente pactuado entre as partes.

No caso, resta clara a previsão acerca da data do vencimento da operação, ou seja, em que seria efetuado o desconto do empréstimo na conta corrente do autor, de modo que, se o autor não se atentou para tal cláusula, a fim de programar suas finanças, não pode utilizar-se da condição de hipossuficiente do consumidor para alterar aquilo que foi livremente pactuado.

Por fim, diante da ausência de falha na prestação de serviços ou de prática de ato ilícito pela instituição financeira a ensejar o ajuizamento da ação, não há falar-se na condenação da apelada ao pagamento das verbas de sucumbência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022